Tribunal: TJSP
Processo: 1083638-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TELEFONIA. APELAÇÃO. Negativação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor. Compensação moral majorada, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, valor arbitrado em casos análogos e que condiz com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o princípio da

Ementa:
TELEFONIA. APELAÇÃO. Negativação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor. Compensação moral majorada, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, valor arbitrado em casos análogos e que condiz com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o princípio da isonomia e o dever de uniformidade na jurisprudência. Pelo reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil aquiliana (Súmula 54 do C. STJ). Honorários advocatícios fixados na origem (15% de 3.000,00) que são ínfimos. Majoração da indenização neste grau de jurisdição que torna desnecessária nova fixação de honorários advocatícios, mantendo-se o percentual de 15% sobre o valor da condenação, cujo valor é capaz de remunerar dignamente o trabalho do patrono. Sentença modificada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083638-75.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEX SANDRO DIAS GONVALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIVO
TELEFONICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083638-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19342 - 2/5
Apelação Cível no 1083638-75.2018.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Alex Sandro Dias Gonvalves
Apelado: Vivo Telefonica Brasil SA
Comarca: São Paulo
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Voto no 19342
TELEFONIA.
APELAÇÃO.
Negativação.
Ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica e débitos cumulada com obrigação de fazer
e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor.
Compensação moral majorada, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, valor
arbitrado em casos análogos e que condiz com os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o princípio da
isonomia e o dever de uniformidade na jurisprudência. Pelo
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros
de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade civil aquiliana (Súmula 54 do C. STJ). Honorários
advocatícios fixados na origem (15% de 3.000,00) que são ínfimos.
Majoração da indenização neste grau de jurisdição que torna desnecessária
nova fixação de honorários advocatícios, mantendo-se o percentual de
15% sobre o valor da condenação, cujo valor é capaz de remunerar
dignamente o trabalho do patrono. Sentença modificada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
89/92, que julgou procedente a ação movida por Alex Sandro Dias Gonçalves
em face de Vivo Telefônica Brasil S/A, na qual pleiteia a declaração de
inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débitos, o cancelamento de
negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. A r. sentença julgou procedentes os pedidos e a indenização por dano
moral foi arbitrada em R$ 3.000,00.
Irresignado, o autor apelou (fls. 94/97), sustentando, em síntese,
que: os danos morais foram fixados em valor muito abaixo do que deveriam ter
sido; o valor de R$ 3.000,00 está muito aquém do costumeiro arbitrado neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083638-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19342 - 3/5
Estado; sofreu com restrição indevida em seu CPF; a incidência de juros deve
ser de acordo com a data da negativação, conforme a Súmula 54 do STJ, e não
da sentença; o valor arbitrado a título de honorários advocatícios implica
aviltamento. Pugna pela majoração da indenização por danos morais, a fixação
do termo inicial dos juros na data do evento danoso e a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 102/110).
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o preparo, por ser
beneficiária da justiça gratuita (fls. 18).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação em face da ré objetivando a declaração de
inexistência de relação jurídica e débitos, o cancelamento de negativação e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença procedentes os pedidos. A indenização por danos
morais foi arbitrada em R$ 3.000,00, com juros de mora a partir da citação. Os
honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apenas o autor se insurgiu contra a r. sentença, impugnando o
valor da indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora e o
valor dos honorários advocatícios.
Tendo em vista o disposto no artigo 1.013 do Código de Processo
Civil, apenas esta será a matéria analisada.
Razão assiste ao autor em seus pleitos.
Foi reconhecida, em primeiro grau de jurisdição, a ilicitude de
negativação levada a cabo pela ré, maculando a honra do autor, por não ter
havido relação jurídica entabulada entre as partes e, portanto, não havia que se
falar em débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083638-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19342 - 4/5
Ao fixar a indenização por danos morais, entretanto, o MM. Juízo
a quo o arbitrou no patamar de R$ 3.000,00, valor este inferior ao que tem sido
arbitrado em casos análogos e inferior à extensão do dano que, no caso
concreto, é in re ipsa.
Assim, de rigor a majoração da indenização por danos morais,
para R$ 10.000,00, com correção monetária a contar deste julgamento, valor
este que melhor condiz com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
além de observar a isonomia e à uniformidade da jurisprudência.
No que diz respeito aos juros de mora, pelo reconhecimento de
que não houve relação jurídica entre as partes, ou seja, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, seu termo inicial não
poderia ser outro que não a data do evento danoso, ou seja, da negativação, nos
termos da Súmula 54 do C. STJ.
No que se refere aos honorários advocatícios, de fato, sua fixação
em 15% sobre o valor da condenação arbitrada em primeiro grau (R$ 3.000,00)
não remunerava condignamente o trabalho desempenhado patrono do autor e
acabava por aviltar o exercício da advocacia.
Considerando, entretanto, a alteração da base de cálculo dos
honorários, com a majoração da indenização e a alteração do dies a quo dos
juros moratórios, operados neste grau de jurisdição, deve ser mantido o
percentual fixado na r. sentença, de 15% sobre a condenação que, agora com
maior valor, resultará em quantia suficiente para remunerar o advogado de
forma digna.
Destarte, deve ser modificada a r. sentença para majorar a
indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com correção monetária a
contar deste julgamento e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54
do STJ), mantendo-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação. Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083638-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19342 - 5/5
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, tornando desnecessária
a oposição de embargos de declaração com tal finalidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator